Tribunal: CARF
Processo: 10830.900197/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900197/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
NEW TIME PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
RETORNO DE DILIGÊNCIA. SIMPLES. EXCLUSÃO. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento
indevido ou a maior depende da produção, pelo sujeito passivo, de elementos
probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez e certeza
de tal direito. Em não tendo o contribuinte se desincumbido a contento de tal
ônus probatório, não é de se reconhecer o direito creditório em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório que
indeferiu o Pedido de Restituição (PER), ali mencionado, de crédito pleiteado correspondente a
pagamento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900197/2012-10
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório do Acórdão de piso
(Acórdão no 16-65.745 - 2a Turma da DRJ/SPO), que será complementado adiante:
Trata o presente processo de Despacho Decisório (DD) emanado pela Autoridade
Administrativa que analisou o Per/Dcomp no 04861.30027.131107.1.2.04- 7180 (fls. 89
a 91) e indeferiu a restituição declarada, em razão da localização de um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando, quanto ao Darf apresentado, crédito disponível a ser aproveitado no presente
Per/Dcomp. O referido Darf, conforme os sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB
possui: número do pagamento - 3848616788; período de apuração –31/03/2003; data de
arrecadação – 10/04/2003; código de receita – 6106 (Pagamento de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte - Simples); valor total original R$ 3.797,13; valor total
original utilizado R$ 3.797,13.
1.1. O limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão, informado no Per/Dcomp é de R$ 3.797,13, conforme Despacho Decisório
de 01/02/2012 (fl. 92). A transmissão do Per/Dcomp ocorreu em 13/11/2007.
2. A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada em 28/02/2012
(fls. 2 a 13, com anexos às fls. 14 a 88), com a seguinte alegação:
(...)
SÍNTESE DA ORIGEM DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO A requerente é pessoa jurídica de direito privado, com fins
lucrativos, devidamente constituída em 02/07/2002, conforme consta no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
Referente nos anos calendários 2002, 2003 e 2004, optou pelo Simples Federal
de que trata a Lei n° 9.317/96, tendo recolhido rigorosamente em dia todos os
tributos devidos nesta sistemática de tributação, e cumprido com a entrega de
todas as obrigações acessórias no respectivo prazo legal.
Em 01/03/2007 tomou ciência do inicio de uma fiscalização da Receita Federal,
cuja intimação foi lavrada em 23/02/2007, que se fez acompanhar do Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.04.00- 200700023-6.
No inicio do procedimento advertiu-se que seria excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (Simples Federal) em razão de suas atividades serem
supostamente impedidas de aderir ao referido sistema de tributação.
Nesse compasso, para evitar a prescrição do direito creditório, apresentou pedido
de restituição referente aos tributos pagos na sistemática do Simples Federal.
Como já era esperado pela requerente, em 30/10/2007 tomou ciência da exclusão
do Simples Federal promovida pelo Ato Declaratório Executivo n° 25 de 22 de
Outubro de 2007 (DOC 2).
Ao termino da fiscalização, a requerente foi autuada (DOC 3) em razão da
exclusão do Simples Federal, cujos efeitos da exclusão atingiram o período de
02/07/2002 a 31/12/2004 conforme consta no ato declaratório de exclusão e no
período abrangido pelo auto de infração.
Insta mencionar que a autuação dos anos calendários 2002 e 2003 teve como
base o regime tributário segundo as normas do Lucro Real, enquanto que no ano
calendário 2004 o regime tributário adotado pelo auditor fiscal foi o Lucro
Arbitrado.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Para melhor elucidar, o procedimento fiscal resultou na apuração e
lançamento do PIS e da COFINS relativamente aos fatos geradores
ocorridos no período de 31/10/2002 a 31/12/2004, e do IRPJ e CSLL
relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2004 a
31/12/2004, fato que pode ser constatado no auto de infração (DOC 3).
Destaca-se que todos os valores recolhidos na sistemática do Simples
Federal foram desconsiderados pela fiscalização.
Por fim, a autuação fiscal decorrente da exclusão do simples transitou em
julgado e os débitos apurados e lançados pela fiscalização já se encontram
inscritos na Divida Ativa da União, conforme se verifica no extrato fiscal da
PGFN (DOC 4).
Nesse contexto, não restando outro meio, a requerente protocolou Pedido de
Restituição, por intermédio de PER/DCOMP, das quantias indevidamente
recolhidas em razão da exclusão do sistema.
(...)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA (...)
Ora, como a requerente irá se defender sem que haja a indicação clara da
destinação do pagamento, ou seja, o pagamento foi utilizado para
abatimento de qual débito?
Pode-se afirmar que o pagamento não foi utilizado para quitação de débitos
do Simples Federal, uma vez que a requerente foi excluída do sistema
conforme consta no Ato Declaratório Executivo n° 25 (DOC 2) emanado por
esta r. Delegacia.
Não é demais lembrar que a requerente foi autuada (DOC 3) em razão da
exclusão do simples federal e os débitos decorrentes da autuação já se encontram
inscritos na Divida Ativa da União. Assim, resta claro que a exclusão do simples
transitou em julgado.
Portanto, o despacho decisório ofende cabalmente aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, cerceando o direito de defesa da requerente, uma vez
que não indica qual débito foi baixado mediante utilização dos pagamentos
através do Darf Simples.(...)(grifos e negritos do original)
3. À fl. 98, consta despacho da Autoridade Preparadora em que encaminha os autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e atesta a tempestividade do
contraditório apresentado.
3.1. À fl. 95, consta tela do Sistema de Controle de Compensação (SCC) informando
que o DD foi entregue em 08/02/2012.”
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/SPO (Acórdão no 16-65.745) julgou a
manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o crédito informado pela
Recorrente, conforme ementa abaixo:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação de pagamento a débito do próprio
interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou recurso voluntário
destacando o seguinte:
“1. BREVE RETROSPECTIVA DOS FATOS
Nos anos calendários 2002, 2003 e 2004, a recorrente optou pelo Simples Federal de
que trata a Lei no 9.317/96, tendo recolhido rigorosamente em dia todos os tributos
devidos nesta sistemática de tributação.
Em 01/03/2007 tomou ciência do início de fiscalização da Receita Federal, que se fez
acompanhar do Mandado de Procedimento Fiscal– MPF no 08.1.04.00-2007-00023-6.
No curso do procedimento fiscal, precisamente em 30/10/2007, tomou ciência da
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL promovida pelo Ato Declaratório Executivo no
25 de 22 de outubro de 2007 (Documento 2 da Manifestação de Inconformidade).
Ao término da fiscalização, a recorrente foi autuada em razão da exclusão do Simples
Federal, conforme consta no relatório fiscal de encerramento do procedimento fiscal e
dos autos de infração lavrados pelo auditor fiscal (Documento 3 da Manifestação de
Inconformidade).
A autuação dos anos calendários 2002 e 2003 teve como base o regime tributário
segundo as normas do Lucro Real, enquanto que no ano calendário 2004 o regime
tributário adotado pelo auditor fiscal foi o Lucro Arbitrado.
Cumpre destacar que todos os valores recolhidos na sistemática do Simples
Federal foram desconsiderados pela fiscalização.
A autuação fiscal decorrente da exclusão do simples transitou em julgado e os débitos
apurados e lançados pela fiscalização foram inscritos na Dívida Ativa da União,
conforme se verifica no extrato fiscal da PGFN (Documento 4 da Manifestação de
Inconformidade), os quais foram parcelados e encontram-se regularmente em dia com
as prestações.
Em tempo, e tempestivamente, a recorrente apresentou pedido de restituição referente
aos tributos pagos na sistemática do Simples Federal, através da PERDCOMP
Per/Dcomp no 04861.30027.131107.1.2.04-7180 (fls. 89 a 91) transmitida em
13/11/2007.
O pedido de restituição efetuado pela recorrente foi indeferido, resultando na
apresentação da Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 13 com anexos às fls. 14 a
88), esclarecendo e PROVANDO tudo o que foi o exposto acima, pugnando pelo
deferimento à restituição e pela compensação do saldo parcelado no âmbito da PGFN.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Ante a apresentação da Manifestação de Inconformidade, SOBREVEIO A DECISÃO,
no v. Acórdão 16-65.745 da 2a Turma da DRJ/SPO (ciência via Caixa Postal do
Contribuinte em 29/07/2016 conforme anexo), pelo não reconhecimento do Direito
Creditório (fls. 101 a 109), objeto do presente recurso, cuja ementa segue abaixo
transcrita: (...)
No Acórdão em tela, ITEM 6.1 da página 5, folha 105 do processo, os nobres julgadores
afirmam que:
“Efetuada pesquisa no sistema Sincor/Contacorpj/Consdebito da RFB
constatou-se que o Darf indicado no DD (R$ 3.797,13) foi devidamente
processado, tendo seu valor totalmente alocado ao débito do Simples Federal
referente ao Período de Apuração março/2003 (R$ 3.797,13), não restando
crédito a ser aproveitado no Per/Dcomp que se examina (referida alocação se
confirma no sistema Sincor/Tratapagto/Apomovpg): (...)
”ORA, COMO PODE EXISTIR DÉBITO DO SIMPLES FEDERAL A SER
ALOCADO, UMA VEZ QUE A RECORRENTE FOI EXCLUÍDA DO SIMPLES
FEDERAL RELATIVAMENTE A ESTE PERÍODO??
Em que pese a recorrente tenha sido EXCLUÍDA do Simples Federal, tenha sido
AUTUADA, os débitos INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA e tenha apresentado toda a
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA, a Receita Federal do Brasil NÃO PROCESSOU
nos seus sistemas a exclusão do simples FEDERAL para o fim de DESVINCULAR
EVENTUAIS DECLARAÇÕES PELO SIMPLES apresentadas anteriormente à
exclusão do sistema, como também, NÃO APRECIOU o conjunto probatório juntado
na Manifestação de Inconformidade.
Em face da posição e conteúdo da decisão de primeira instância, não restou outra
solução senão interpor o presente recurso voluntário para que o Egrégio Conselho de
Contribuintes reforme esta decisão, para o fim de reformar a decisão do Acórdão
Recorrido, julgando procedente o pedido de restituição e compensação de eventual
saldo de débitos parcelados.
2. DA OMISSÃO DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO
PELA RECORRENTE.
A recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, fez juntada de todos os
documentos que fazem prova cabal de suas alegações para deslinde do feito com o
consequente deferimento do pedido de restituição, quais sejam:
a- ato declaratório de exclusão do Simples Federal;
b- relatório fiscal produzido pelo auditor da Receita Federal do Brasil quando do
encerramento da fiscalização;
c- auto de infração do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, decorrentes da exclusão do
Simples Federal; e d- extrato dos débitos inscritos na dívida ativa da união,
obtidos junto a PGFN.
Todavia, verifica-se no v. Acórdão que os documentos relacionados nas letras “a”, “b”,
“c” e “d”, do parágrafo anterior, SEQUER FORAM ANALISADOS, e ao que parece
NEM MESMO A EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL FOI PROCESSADA nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, vez que o crédito pretendido foi vinculado a
débitos do simples federal relativamente ao mesmo período autuado.
Ora, novamente, como é possível alocar créditos do simples federal para débito do
próprio simples federal, relativamente ao período que a recorrente foi excluída desta
sistemática de tributação (simples federal)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

através de ato praticado pela própria Receita Federal do Brasil. A resposta é simples
“NÃO PODE”.
É inadmissível que a Administração Pública crie uma "arapuca" para enganar o
contribuinte e arrecadar duas vezes o mesmo tributo, primeiro no Simples, e depois no
regime normal em face da exclusão do sistema.
Verifica-se que no acórdão recorrido, não há qualquer tipo de menção quanto à
exclusão do simples federal pela fiscalização, como também não há qualquer
menção sobre relatório fiscal de encerramento da fiscalização e, tampouco, sobre
os autos de infração lavrados em decorrência da exclusão do simples federal.
Note-se que, no caso sub examine, é patente a violação ao Princípio do Devido Processo
Legal, bem como à verdade material que permeia todo e qualquer processo
administrativo.
Isso porque, conforme se denota nos autos, os documentos da recorrente foram
acostados à Manifestação de Inconformidade.
Contudo, a r. autoridade julgadora de primeira instância não analisou aludidos
documentos, o que revela a ânsia arrecadatória do Fisco em detrimento do contribuinte
de boa-fé.
Diante deste cenário e adotando-se postura conservadora, o contribuinte ratifica os
termos da Impugnação anteriormente apresentada para que desta forma:
1.) Os documentos em pauta sejam analisados pelo CARF por ocasião do julgamento do
Recurso Voluntário. Nesta hipótese insta trazer à baila o fato de que não há que se falar
de preclusão, uma vez que o Recorrente apenas ratifica aquilo que consta nos autos; ou
2.) Nos termos do artigo 58, parágrafo 9o, do Regimento Interno do CARF, abaixo
transcrito, seja determinada a conversão do julgamento em diligência. (...)
3. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
É cediço que a prova ocupa lugar extremamente importante na garantia dos interesses
tutelados, interferindo de forma direta no convencimento do juízo sobre os fatos
colacionados nos processos.
A demonstração cabal dos fatos trazidos pelas partes permite que o julgador determine a
prestação jurisdicional que seja mais adequada a cada caso concreto.
A finalidade do julgamento é ter sua decisão embasada em fundamentos legítimos
perante a sociedade, satisfazendo a tutela jurisdicional perquirida e restaurando o
equilíbrio social perdido com o surgimento de determinada lide.
O processo administrativo é figura indispensável no controle de mérito e da legalidade
dos atos administrativos. A atividade fiscalizadora da Administração Tributária nunca
poderá violar os direitos e garantias individuais do contribuinte, desta feita, é garantido
ao particular o direito ao devido processo legal e todas as demais garantias
constitucionais.
Este processo tem por finalidade garantir soluções para conflitos entre Administração e
Administrados, praticando a revisão da legalidade de seus atos, no sentido de discutir
uma possível ilegalidade no ato administrativo e de minimizar os efeitos de possíveis
equívocos que, por ventura, os agentes da administração possam ter cometido, durante a
execução das atividades de sua competência, sem que para isso, tenha que recorrer ao
judiciário.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

A produção de provas no curso do Processo Administrativo Tributário alicerça e ratifica
a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade
material.
O processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos
fatos tributários. O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e,
também, do princípio da igualdade.
Busca-se, incessantemente, o convencimento da verdade da realidade dos fatos. De
acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e lícitos, ainda
que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade deve ser apurada no julgamento dos processos, de acordo com a
análise de documentos e na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. (...)
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo.
A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as
garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil,
sempre observando os termos especificados pela lei tributária. (...)
A requerente não pode e nem tem a pretensão de reaver nada mais do que lhe é devido
por direito, ao passo que a autoridade administrativa não pode reter quantias que
não lhe pertencem sob pena de enriquecimento sem causa.
Desta feita, a pretensão reside tão simplesmente que a administração tributária busque a
verdade material dos fatos e que restitua o que é de direito da requerente à luz dos
princípios basilares do direito.
4. DO DIREITO DE RESTITUIR
Trata o Código Tributário Nacional – CTN, entre outras matérias, do direito que assiste
ao sujeito passivo para restituição das quantias pagas indevidamente, nos seguintes
termos: (...)
Por esse excerto legal, se o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável vier a
pagar valores, a título de tributo, que acabam se revelando indevidos, tem ele direito a
pedir sua devolução, independente de protesto judicial.
O direito à devolução ou repetição do indébito tributário encontra fundamento no
princípio que veda o locupletamento sem causa, nos mesmos moldes do que ocorre no
direito privado.
No Caso em tela, resta comprovado no corpo do próprio despacho decisório a existência
do pagamento, ao passo que dúvidas não há, porquanto a administração tributária
constatou a existência do pagamento, alegado pela requerente como indevido.
Nesse prisma, ante a comprovação, por meio de toda a documentação juntada, dentre
elas a exclusão do simples federal através de Ato Declaratório, do relatório fiscal
emitido pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e do Auto de Infração
decorrente da exclusão do sistema simples, não remanesce dúvida alguma que a
recorrente faz jus a restituição.
Portanto, tendo feito prova material quanto ao cumprimento dos pressupostos
ensejadores do direito de restituir as quantias pagas indevidamente, a luz dos princípios
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

da Verdade Material, Moralidade e da Legalidade, faz jus a ora recorrente ao crédito
objeto do pedido de restituição.
Destarte, este r. Conselho de Contribuintes já decidiu em diversos outros casos
análogos, que, em sendo o contribuinte excluído do Simples Federal, necessário se faz a
restituição do indébito. Se assim não fosse, o fisco estaria abandonando o princípio da
Verdade Material e da Moralidade Pública, por locupletamento indevido pelo erário.
Assim foi decidido no r. Acórdão no 303-33.975, o qual anexamos.
5. DA COMPENSAÇÃO DE OFICIO
Nos termos da legislação vigente, as autoridades administrativas, antes de proceder à
restituição, deverão verificar a existência de débitos da requerente e se for caso aplicar o
disposto no do artigo 61 da Instrução Normativa no 1.300/2012, in verbis:
Art. 61. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
Por oportuno, a Recorrente manifesta desde já sua concordância em relação ao disposto
no § 2o do artigo 61 da Instrução Normativa no 1300/2012 quanto à eventual
compensação de oficio no que tange, tão somente, aos débitos inscritos na Dívida Ativa
da União.
6. DO REQUERIMENTO
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que, depois de analisados os argumentos
retro expendidos, se dignem Vossas Senhorias julgarem totalmente procedente o
presente Recurso Voluntário para:
a-) Nos termos do artigo 58, parágrafo 9o, do Regimento Interno do CARF, seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para que todos os documentos
apresentados, cuja análise foi desprezada e omisso no v. acórdão recorrido, sejam
analisados pela r. autoridade julgadora de primeira instância; ou
b) Julgar totalmente PROCEDENTE o presente RECURSO VOLUNTÁRIO (...)
Assim sendo, a Recorrente alega, em síntese, que foi excluída do Simples Federal
no período de 02/07/2002 a 31/12/2004 mediante o Ato Declaratório Executivo no 25, de 22 de
outubro de 2007, da DRF Campinas SP, às e-fls. 33, e que, desta forma, tornou-se indevido o
pagamento de Simples, código de receita 6106, período de apuração 31/03/2003, data de
arrecadação
10/04/2003
e
valor
total
R$
3.797,13,
informado
no
PER
04861.30027.131107.1.2.047180 como origem do crédito pleiteado.
Neste contexto, ressalta-se que ADE no 25/07, da DRF Campinas SP, declarou a
Recorrente excluída do Simples Federal, no período de 02/07/2002 a 31/12/2004, somente após o
trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 97.00086097 e desde que a decisão final fosse
desfavorável ao contribuinte, mencionando como fundamento da exclusão o conteúdo do
processo no 10830.007690/200793.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Ocorre que, considerando não haver nos presentes autos informação sobre os
referidos Mandado de Segurança e Processo Administrativo e que do acórdão de primeira
instância constam telas sistemas informatizados da RFB que demonstram não ter sido processada
a referida exclusão, esta turma entendeu, na data de 03 de outubro de 2018, por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.020, e-fls. 152-153),
para que a Unidade de Origem anexasse Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança no
97.00086097 e cópia do inteiro teor do processo no 10830.007690/200793, bem como de
documentos que comprovassem a execução do ADE e de outros documentos que comprovassem
o direito creditório pleiteado.
Em seguida, foi expedido pela Unidade de Origem o Termo de Intimação no
27.175/2021 - PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08-VR, às e-fls. 162-163, com o seguinte
conteúdo:
“Senhor contribuinte,
1. No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos
termos do inciso I do artigo 2o da Lei no 8.137/90, do §1o do artigo 7o do Decreto no
70.235/72, dos art. 971 e 972 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza - RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018, com o objetivo cumprir diligência solicitada pela Resolução do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (folhas 152 e 153), 03 de outubro de 2018,
fica o contribuinte INTIMADO a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do
recebimento desta:
i) Anexar Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança no 97.0008609-7;
ii) Outros documentos e informações pertinentes que julgar necessários ao julgamento
do pleito em análise.
2. Informo que o atendimento a esta Intimação não afasta a possibilidade de novas
exigências serem formuladas no decorrer da análise.
3. A resposta desta intimação deverá ser prestada por escrito, datada e assinada pelo
contribuinte ou procurador legalmente habilitado e entregue, no prazo estipulado, em
uma Unidade de atendimento da Receita Federal, para juntada ao processo, nos termos
da Instrução Normativa RFB 2.022, de 16 de abril de 2021.”
Devidamente intimada em 22/09/2021, às e-fls. 164, na data de 05/10/2021 a
Recorrente apresentou o pedido seguinte:
“Informar que a requerente, por meio de sua advogada, instou contato com o Tribunal
Regional Federal 3, a respeito da obtenção da Certidão de Objeto e Pé do Mandado de
Segurança no 97.0008609-7 (numeração antiga), conforme solicitado no respectivo
termo de intimação no 27.175/2021, veja-se:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Em reposta, o tribunal aduz que os autos em questão, mandado de segurança coletivo,
tramitaram na forma física e não foram digitalizados. Estão arquivados desde
10.07.2018.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Ato continuo, o tribunal, no e-mail colacionado abaixo, manifestou no sentido de que a
obtenção da certidão não será possível no prazo de 10 dias, mas também não se
comprometeu em firmar prazo de entrega para a requerente.

Para demonstrar boa-fé, segue abaixo colacionado o comprovante de pagamento das
custas para o desarquivamento do processo, para em seguida requerer a digitalização, e
ao final requerer a obtenção da respectiva certidão de objeto e pé.

Desta feita, ante ao todo exposto, requer DILAÇÃO DE PRAZO, em 90 (noventa) dias,
a contar do funcionamento normal da justiça federal, para adimplir com a demanda
posta no Termo de Intimação no 27.175/2021, eis que a requerente depende da
disponibilização do respectivo tribunal”.
Atendendo à referida petição, a Unidade de Origem prorrogou o prazo para
cumprimento da diligência (e-fls. 171), conforme solicitado, cuja intimação da Recorrente
ocorreu em 20/10/2021 (e-fls. 172).
Transcorrida a dilação do prazo de 90 (noventa) dias sem que a Recorrente
apresentasse qualquer documentação, às e-fls. 211-212, foi expedida, em 25 de janeiro de 2022,
a Informação Fiscal DEVAT08-EQAUD-PFDEMAIS/RFB no 267/2022 com o teor a seguir
reproduzido:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

“(...)
No sentido de instruir este processo, inclui os documentos de folhas 173 a 210.
2. Em atendimento à diligência determinada pela Resolução no 1003-000.020 da Turma
Extraordinária /3a Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Primeira
seção de julgamento, 03 de outubro de 2018 (folhas 152 a 153), informo o que segue.
3. Intimado em 22/09/2021 a anexar Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança
no 97.0008609-7 (folhas 162 a 163), contribuinte solicitou dilação de prazo em 90
(noventa) dias e nada foi apresentado desde então.
4. O processo no 10830.007690/2007-93, tipo papel, encontra-se na DRF – Campinas.
5. Anexo tela do sistema informatizado da RFB com o histórico de Inclusão e exclusão
no Simples Federal, folha 173.
6. Consta apenas uma Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica relativa ao ano-
calendário 2003, folhas 174 a 196.
7. Ausência de DCTF para o ano de 2003, folha 197.
8. Anexo relação de pagamentos para o ano-calendário 2003, folhas 199 a 210.
9. A recorrente deve ser cientificada da resolução e dos documentos retrocitados,
acostados aos autos, para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo
de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência”.
Na sequência foi prolatado o seguinte despacho às e-fls. 213:
“Para ciência ao contribuinte da Informação no 267/2022, bem como dos documentos de
fls. 173 a 219, aguardando eventual manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Após,
retorne ao CARF para prosseguimento no julgamento”.
Cientificada do dito despacho em 06/04/2022, às e-fls. 274, a Recorrente requereu
nova prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias (e-fls. 218-219), “a contar do
funcionamento normal da justiça federal, para adimplir com a demanda posta no Termo de
Intimação no 27.175/2021, eis que a requerente depende da disponibilização do respectivo
tribunal”.
Em seguida os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário. Contudo, tendo em vista tratar-se de retorno de diligência e considerando que
o Relator não mais integrava nenhum dos colegiados da Seção, houve o encaminhamento a 3a
TE/1a Seção, para novo sorteio e com isso os autos vieram para minha relatoria.
É o relatório
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca da existência de
direito creditório pleiteado pela Recorrente em razão de sua exclusão do SIMPLES.
Alega a Recorrente, em síntese, que tendo sido excluída do SIMPLES, no período
de 02/07/2002 a 31/12/2004 mediante o Ato Declaratório Executivo no 25, de 22 de outubro de
2007, da DRF Campinas SP, e-fls. 33, tornou-se indevido o pagamento efetuado sob o código de
receita 6106, período de apuração 31/03/2003, data de arrecadação 10/04/2003 e valor total R$
3.797,13, informado no Per/Dcomp no 04861.30027.131107.1.2.047180 como origem do crédito
pleiteado.
Ocorre que conforme já mencionado no relatório, o referido ADE no 25, de 22 de
outubro de 2007, declarou a Recorrente excluída do Simples Federal, no período de 02/07/2002 a
31/12/2004 somente após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 97.00086097, com
a condição de que a decisão final fosse desfavorável ao contribuinte, mencionando como
fundamento da exclusão o conteúdo do processo no 10830.007690/2007-93.
Mas, considerando que não constava nos autos informação sobre os referidos
Mandado de Segurança e Processo Administrativo e que, de acordo com a decisão de piso, tal
exclusão não teria sido processada nos sistemas informatizados da RFB, houve a conversão do
julgamento do recurso voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.020, e-fls. 152-153) a
fim de que a Unidade de Origem, juntasse ao presente processo, os seguintes documentos e
respostas:
“I - Anexar Certidão de Objeto e Pé do Mandado de Segurança no 97.00086097;
II - Anexar cópia do inteiro teor do processo no 10830.007690/200793;
III - Informar, caso o Mandado de Segurança no 97.00086097 tenha sido denegado
(decisão final desfavorável à contribuinte), se os devidos procedimentos de exclusão do
Simples foram efetuados, anexando cópias das telas dos sistemas informatizados da
RFB que comprovem a execução dos referidos procedimentos.
IV - Declaração Simplificada de Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário 2003,
original e retificadoras;
V - DIPJ relativa ao ano-calendário 2003, original e retificadoras;
VI - DCTF relativas aos períodos de apuração do ano-calendário de 2003, originais e
retificadoras;
VII - Relação de pagamentos vinculados a todos os débitos da contribuinte relativos aos
períodos de apuração do ano-calendário de 2003”.
Intimada em 22/09/2021, às e-fls. 164, a Recorrente requereu prorrogação de
prazo por 90 (noventa) dias para cumprimento da intimação em questão, todavia, mesmo com a
concessão de tal dilação, não houve apresentação das informações e documentos solicitados.
Já a Unidade Origem prestou informações (Informação Fiscal DEVAT08-
EQAUD-PFDEMAIS/RFB no 267/2022, de 25 de janeiro de 2022, às e-fls. 211-212), sem
concluir, entretanto, pela efetiva existência do direito creditório em discussão, ante a ausência
dos documentos indispensáveis para tal comprovação e que deveriam ter sido apresentados pela
Recorrente.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Ao contrário, em 06/04/2022, às e-fls. 274, mais de 6 (seis meses) após da data da
intimação (22/09/2021, às e-fls. 164) da Resolução no 1003-000.020, e-fls. 152-153, a
Recorrente requereu nova prorrogação de prazo que não foi atendida.
Destaque-se que a apresentação da certidão de objeto e pé solicitada referente ao
Mandado de Segurança no 97.00086097 é indispensável para a solução do litígio, isso porque de
acordo com o ADE no 25/2007, a Recorrente seria excluída do SIMPLES, no período de
02/07/2002 a 31/12/2004, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida no dita ação
mandamental, e desde que a decisão final lhe fosse desfavorável e somente com a efetiva
exclusão do SIMPLES poder-se-ia discutir a existência do direito creditório em discussão.
Vale a reprodução do ADE mencionado:

Além da impossibilidade da análise acerca da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, em face da não apresentação pela Recorrente dos documentos mencionados na
Resolução no 1003-000.020, e-fls. 152-153, importante frisar que, de acordo com as informações
prestadas pela Unidade de Origem, mais precisamente às e-fls. 201, o valor de R$ 3.797,13
(período de apuração 31/03/2003, data de arrecadação 10/04/2003), informado no Per/Dcomp no
04861.30027.131107.1.2.047180, como origem do crédito pleiteado, encontra-se integralmente
alocado, não restando crédito a ser aproveitado no Per/Dcomp que se examina:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Em tempo, no que concerne à exclusão do Simples Federal. com efeitos
restritos ao período de 02/07/2002 a 31/12/2004, ainda que conste nos autos o Ato
Declaratório Executivo n° 25, de 22/10/2007, não há qualquer registro no sistema CNPJ
que identifique que tal exclusão foi implementada.
Há se ressaltar que, em sede de compensação tributária, é do contribuinte o ônus
de fornecer, à Administração Tributária e, posteriormente, às autoridades julgadoras, de forma
detalhada, os elementos de prova que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, visto que se está a tratar de análise de fato constitutivo do direito do contribuinte,
incumbindo, assim, o ônus probante ao sujeito passivo e não à Fazenda Nacional para fins de
denegação total ou parcial do pleito, em linha com o disposto no art. 373, I do CPC/2015, de
reconhecida aplicação subsidiária no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, verbis:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”
Destaco, ainda, que entendo ser possível a juntada de documentos posteriormente
à apresentação de manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do
art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
Assim sendo, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus probatório quanto
ao direito creditório pleiteado, consoante legalmente imputado, de se manter o posicionamento
da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de não reconhecimento do direito creditório
em lide, não havendo que se falar, destarte, em restituição ou homologação integral da
compensação, na forma tencionada pela Recorrente.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900197/2012-10

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 238
DF CARF MF
Original